Tribunal: TJDFT
Processo: 0749672-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RÉU DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial, em que a parte autora interpõe recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
2. A parte autora alega na inicial que celebrou Contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios com a parte ré, tendo como objeto: o estudo e atuação jurídica de consultoria e assessoria para restituir o status quo ante do quadro funcional do contratante na CBTU, no valor de R$ 18.025,49 (dezoito mil, vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos). Alega que cumpriu com a sua parte, restando a parte ré inadimplente quanto ao pagamento dos serviços prestados.
3. Em suas razões recursais, a parte autora afirma que a Sentença não respeitou o dispositivo legal contido no § 1o do art.03o da Lei 9.099/95, em seu inciso II, o qual descreve que compete ao Juizado Especial promover a execução dos títulos executivos extrajudiciais no valor de até quarenta vezes o salário mínimo. Assim, defende que não há falar em incompetência do juízo, uma vez que a parte ré poderá ser citada por correspondência, com aviso de recebimento, bem como citação por oficial de justiça, sendo a expedição de carta precatória exceção alternativa à citação por correspondência. Requereu a reforma da sentença e os benefícios da gratuidade de justiça.
4. A lei que rege o Juizado Especial Cível prevê em seu artigo 2o que este rito deve orientar-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Consoante julgados deste Eg. TJDFT, tais princípios não se coadunam com a expedição de carta precatória.
5. A citação via carta precatória é incompatível com o rito célere dos Juizados, sob pena de ordinarizar os procedimentos dos Juizados Especiais além de dificultar a defesa do réu. Precedente: (Acórdão n.585513, 20090110488748ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Relator Designado: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2012, Publicado no DJE: 15/05/2012. Pág.: 186).
6. Registra-se que a parte autora tem a alternativa de litigar tanto na justiça comum do Distrito Federal ou no juizado especial do Estado do Rio de Janeiro ou na justiça comum de lá, inexistindo falar em negativa de prestação jurisdicional. Ademais, a propositura da ação no Distrito Federal, quando quase a totalidade dos interesses das partes estão voltados para o Rio de Janeiro e eventuais atos de constrição terão de acontecer lá, não há razão para prover o recurso.
7. Dessa forma, diante da vedação legal, correta a extinção do processo sem o exame do seu mérito por causa da inviabilidade de instauração da relação jurídico-processual a ser processada. Precedente: (Acórdão 1197616, 20191210017860ACJ, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: 589/592).
8. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade. Sem honorários porque não se apresentou contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.